Tribunal: STF
Processo: RHC 225460
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 781.288/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de São José/SP extinguiu o processo de apuração de ato infracional análogo ao tráfico de drogas supostamente praticado pelo paciente, declarando a perda da pretensão socioeducativa (processo nº 5020599-33.2020.8.24.0064).



    3. O Ministério Público interpôs apelação, provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de dar seguimento ao processo. Embargos de declaração não foram conhecidos.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Relator. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa argumenta que a continuação do processo violaria os princípios da atualidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear a aplicação das medidas socioeducativas. Afirma transcorridos mais de 2 anos desde a data dos fatos, o que demonstraria a desnecessidade da medida socioeducativa. 



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença, com a extinção do processo. 



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (e-doc. 53).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se que, em 14/08/2023, o Juízo de origem acolheu requerimento do Ministério Público e extinguiu o processo nº 5020599-33.2020.8.24.0064, a partir das seguintes premissas:



    “No caso em tela, entendo que falece a pretensão socioeducativa por infringência aos princípios inscritos no art. 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam: intervenção precoce, previsto no inciso VI; intervenção mínima, previsto no inciso VII; proporcionalidade e atualidade, previsto no inciso VIII. 



    Os princípios previstos no art. 100 reforçam a ideia anteriormente encartada de que as medidas socioeducativas possuem conteúdo pedagógico, portanto, é ilusão achar que a sócio educação é exclusividade do Poder Judiciário e do sistema de garantias, pois ela deveria vir da ação das instâncias informais (família, comunidade e escola) e pela própria experiência de vida do adolescente.



    Assim, levando em consideração o representado ter atingido 20 (vinte) anos de idade, bem como o tempo transcorrido desde a data dos fatos, entendo não haver mais nenhuma intervenção judicial capaz de operar resultado eficaz no sentido da socioeducação sobre o jovem em questão. 



    Ademais, sabendo-se que a imposição e a execução das medidas socioeducativas tem por desiderato primordial a reeducação do adolescente em conflito com a lei, haja vista o caráter pedagógico no rumo da proteção integral insculpida no art. 1º do ECA, inegável o reconhecimento da perda da pretensão do Estado na aplicação da medida objetivada. 



    DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a perda da pretensão socioeducativa e, por consequência, determino a EXTINÇÃO deste procedimento (61 do CPP c/c art. 152 do ECA).” (grifos nossos).



    9. Foi certificado o trânsito em julgado da decisão em 05/10/2023, o que acarretou a perda do objeto do presente recurso.



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator